Tribunal: CARF
Processo: 15463.720820/2019-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.720820/2019-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.866 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
RENEE FARHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Comprovação de retenção por meio de documentos hábeis e idôneos que
atestem a retenção do imposto de renda retido na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física referente ao exercício 2017.
Peço vênia para transcrever o relatório proferido pela decisão recorrida:
Relatório
DO LANÇAMENTO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2017,
ano-calendário 2016 (fls. 23/28), lavrada em 10/06/2019, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário abaixo descrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.720820/2019-60
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.866 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.720820/2019-60

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 24/26), o lançamento de
ofício decorre das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício ou
de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício ou de rendimentos de aposentadoria ou pensão, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 22.696,00, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s)
fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Corrigido de acordo com informações constantes de DIRF da referida fonte pagadora.

Enquadramento Legal:
Arts. 1o a 3o e §§, e 8o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15 da
Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis ou Royalties recebidos de Pessoa
Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 6.766,75, recebido(s) pelo titular
e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Corrigido de acordo com informações constantes de DIRF da referida fonte pagadora.

Enquadramento Legal:
Arts. 1o a 3o e §§ da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei
no 10.451/2002; arts. 49 a 53 do Decreto no 3.000/99 – RIR/1999.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 79.803,51, referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
Não apresentados contrato de locação, comprovação de propriedade do bem locado e
contrato de administração de aluguel.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.866 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.720820/2019-60

Enquadramento Legal:
Art. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95; arts. 7o, §§ 1o e 2o e 87, inciso IV, § 2° do Decreto
no 3.000/99 RIR/99.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração fazendo nos seguintes
termos:
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 16/07/2019 (fls. 03//04), por meio da qual concorda com as omissões
apuradas e contesta a glosa de IRRF.
Na oportunidade, anexa os documentos de fls. 07/18.
Solicita prioridade na análise da impugnação, de acordo com o art. 69-A, I, da Lei no
9.784/99.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, mantendo o crédito tributário exigido (e-fls. 50/54):
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário (fls. 62) em que alegou que:
A Empresa Mit Rio Veículos Ltda., CNPJ 30.013.106/0001-60, apresentou em
18/12/2020 DIRF retificadora em que consta os valores declarados pela contribuinte,
conforme juntada do Recibo de Entrega da Dirf 2017 e do Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte, Ano Calendário 2016.
Assim, considerando que a fonte pagadora informou em DIRF os rendimentos de
aluguel e IRRF em benefício deste contribuinte referente ao imóvel a ela locado, solicita
o cancelamento do lançamento Crédito Tributário.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
O contribuinte alegou:
A Empresa Mit Rio Veículos Ltda., CNPJ 30.013.106/0001-60, apresentou em
18/12/2020 DIRF retificadora em que consta os valores declarados pela contribuinte,
conforme juntada do Recibo de Entrega da Dirf 2017 e do Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte, Ano Calendário 2016.
Assim, considerando que a fonte pagadora informou em DIRF os rendimentos de
aluguel e IRRF em benefício deste contribuinte referente ao imóvel a ela locado, solicita
o cancelamento do lançamento Crédito Tributário.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.866 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.720820/2019-60

Conforme se verifica do documento constante à fl. 65, consta da DIRF a
informação de que houve retenção de Imposto de Renda de R$ 79.803,81, de modo que deve ser
dado provimento ao recurso do contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário matéria objeto de discussão
IRRF – glosa e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 75
DF CARF MF
Original